Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIROS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de penhora no rosto dos autos decretada em outro procedimento, indeferindo pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais e deixando de fazer qualquer ressalva a respeito de honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao advogado sobre o montante atingido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais sobre valores depositados judicialmente para quitação das obrigações constituídas na sentença, objeto de penhora prévia no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se o aludido montante também se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados à parte vencedora da causa, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por seu causídico.
4. Lado outro, cuidando-se de depósito judicial para pagamento voluntário da obrigação fixada na sentença em favor da parte autora e dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao seu advogado, evidentemente, a penhora no rosto dos autos determinada contra ela em outro procedimento não pode atingir a parcela pertencente ao correspondente patrono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A penhora no rosto dos autos somente pode atingir direitos pertencentes à parte contra a qual a medida constritiva foi deferida, o que exclui valores depositados judicialmente a título de honorários advocatícios de sucumbência”.
Jurisprudência relevante citada. STJ, AgInt no AREsp no 2.060.349/PR; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS; AgInt no REsp n. 1.896.168/SP. TJDFT, Acórdão no 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.12.2024; Acórdão no 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 11.09.2024.